Tribunal: TRF3
Processo: 5236123-78.2020.4.03.9999
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: ANA LUCIA IUCKER MEIRELLES DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 9a Turma
Data de julgamento: 2026-05-05

Inteiro teor:
1180/1327)

5236123-78.2020.4.03.9999

DJEN Data: 11/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

9a Turma

Desembargadora Federal ANA LUCIA IUCKER MEIRELLES DE OLIVEIRA

DJEN DATA: 11/05/2026

Julgamento: 05/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

9a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5236123-78.2020.4.03.9999

RELATOR: ANA LUCIA IUCKER MEIRELLES DE OLIVEIRA

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

APELADO: AILTON RUFINO DA SILVA

ADVOGADO do(a) APELADO: PAULA RENATA SEVERINO AZEVEDO - SP264334-N

ADVOGADO do(a) APELADO: PEDRO LUIS MARICATTO - SP269016-A

ADVOGADO do(a) APELADO: ERICA HIROE KOUMEGAWA - SP292398-N

ADVOGADO do(a) APELADO: MANOEL RODRIGUES DE OLIVEIRA JUNIOR - SP302550-A

ADVOGADO do(a) APELADO: LEANDRO HIDEKI AKASHI - SP364760-N

ADVOGADO do(a) APELADO: ANDRE FRANCISCO GALERA PARRA - SP376533-N

Ementa

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO. APOSENTADORIA ESPECIAL. INTERESSE PROCESSUAL. TERMO INICIAL DOS EFEITOS FINANCEIROS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CONSECTÁRIOS LEGAIS. EMENDA CONSTITUCIONAL No 136/2025. RECURSO DO INSS DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de ação em que se pretende a concessão de aposentadoria especial ou, sucessivamente, aposentadoria por tempo de contribuição. A sentença julgou procedente o pedido, reconhecendo períodos de atividade especial e determinando a concessão do benefício desde a DER. Sobreveio apelação do INSS, parcialmente provida por decisão monocrática para reconhecer a isenção de custas e diferir o termo inicial dos efeitos financeiros. Irresignada, a autarquia interpôs agravo interno, alegando necessidade de sobrestamento do feito, ausência de interesse processual, afastamento dos honorários advocatícios e definição dos critérios de atualização do débito.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em (i) saber se é cabível o sobrestamento do feito diante da pendência de embargos de declaração no Tema 1.124 do STJ; (ii) verificar a existência de interesse processual quando a prova técnica é produzida exclusivamente em juízo; (iii) definir o termo inicial dos efeitos financeiros do benefício à luz do Tema 1.124 do STJ; (iv) analisar a possibilidade de afastamento da condenação em honorários advocatícios; e (v) estabelecer os critérios de atualização monetária e juros de mora após a EC no 136/2025.

III. Razões de decidir

3. A conclusão do julgamento do Tema 1.124 do STJ afasta a necessidade de sobrestamento do feito, não possuindo os embargos de declaração efeito suspensivo automático.

4. O interesse processual resta configurado quando há prévio requerimento administrativo indeferido, não sendo afastado pela produção de prova pericial em juízo, especialmente quando não oportunizada a complementação probatória na via administrativa.

5. O termo inicial dos efeitos financeiros deve observar a tese firmada no Tema 1.124 do STJ, admitindo-se sua fixação na fase de cumprimento de sentença ou na data da citação, conforme o caso.

6. Os honorários advocatícios são devidos com fundamento no princípio da causalidade, uma vez que o indeferimento administrativo deu causa ao ajuizamento da demanda.

7. A EC no 136/2025 disciplinou a atualização dos débitos apenas entre a expedição do requisitório e o pagamento, subsistindo lacuna normativa quanto à fase anterior, a ser suprida pela aplicação do Manual de Cálculos da Justiça Federal, com possibilidade de adequação superveniente.

8. Os critérios de atualização monetária e juros de mora não se submetem à coisa julgada material, podendo ser ajustados na fase de liquidação.

IV. Dispositivo

5. Recurso do INSS desprovido.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

9a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5236123-78.2020.4.03.9999

RELATOR: ANA LUCIA IUCKER MEIRELLES DE OLIVEIRA

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

ADVOGADO do(a) APELADO: PAULA RENATA SEVERINO AZEVEDO - SP264334-N

ADVOGADO do(a) APELADO: PEDRO LUIS MARICATTO - SP269016-A

ADVOGADO do(a) APELADO: ERICA HIROE KOUMEGAWA - SP292398-N

ADVOGADO do(a) APELADO: MANOEL RODRIGUES DE OLIVEIRA JUNIOR - SP302550-A

ADVOGADO do(a) APELADO: LEANDRO HIDEKI AKASHI - SP364760-N

ADVOGADO do(a) APELADO: ANDRE FRANCISCO GALERA PARRA - SP376533-N

APELADO: AILTON RUFINO DA SILVA

RELATÓRIO

A EXMA. DESEMBARGADORA FEDERAL ANA IUCKER

Vistos.

Trata-se de ação previdenciária ajuizada em 11 de novembro de 2019, na qual a parte autora postulou a concessão de aposentadoria especial ou, sucessivamente, aposentadoria por tempo de contribuição.

A Juíza da Comarca de Presidente Epitácio acolheu os pedidos formulados, em sentença proferida em 08/03/2023 (id. 130720398 – pág. 1), reconhecendo como exercidos sob condições especiais os períodos de 20/07/1988 a 30/09/1990, 01/10/1990 a 01/10/1994, 07/10/1994 a 24/10/1995, 01/12/1995 a 24/07/2001, 13/03/2002 a 13/10/2005, 21/02/2006 a 18/10/2008 e 19/03/2019 a 14/05/2019, bem como os interregnos de 02/10/1994 a 06/10/1994, 25/10/1995 a 30/11/1995, 25/07/2001 a 12/03/2002, 14/10/2005 a 20/02/2006 e 19/10/2008 a 18/03/2019, em que a parte autora esteve em gozo de auxílio-doença e auxílio-acidente, determinando a concessão de aposentadoria especial desde a DER (14/05/2019), com condenação do INSS ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre as parcelas vencidas até a data da sentença.

Sobreveio apelação do INSS, a qual foi monocraticamente julgada, sendo parcialmente provida para reconhecer a isenção da autarquia quanto ao pagamento de custas processuais e para determinar que o termo inicial dos efeitos financeiros do benefício observasse o que viesse a ser decidido no julgamento do Tema 1.124 pelo Superior Tribunal de Justiça, mantendo-se, no mais, a procedência do pedido da parte autora.

A autarquia interpõe agravo interno sustentando: (i) a necessidade de manutenção do sobrestamento do feito, em razão dos embargos de declaração opostos ao acórdão do Tema 1.124 do STJ, com fundamento nos arts. 1.030, III, e 1.037, II, do CPC; (ii) no mérito, a falta de interesse de agir da parte autora, porquanto o tempo especial foi reconhecido com base em laudo pericial produzido exclusivamente em juízo, sem que o documento houvesse sido apresentado na esfera administrativa, com fundamento nos Temas 350/STF e 660/STJ e na decisão proferida no ARE no 1.567.740/SP; e (iii) a impossibilidade de condenação do INSS ao pagamento de honorários advocatícios, sob o argumento de que a parte autora teria dado causa ao ajuizamento da demanda.

Requer a retratação da r. decisão monocrática, ou que seja submetida ao colegiado, nos termos do art. 1.021, § 2o, do Código de Processo Civil.

Intimada, a parte agravada apresentou contraminuta ao agravo interno.

É o relatório.

VOTO

A EXMA. DESEMBARGADORA FEDERAL ANA IUCKER

Trata-se de agravo interno interposto pelo INSS em face de decisão monocrática que deu parcial provimento à apelação da autarquia para reconhecer a sua isenção quanto ao pagamento de custas processuais e para determinar que o termo inicial dos efeitos financeiros do benefício observasse o que viesse a ser decidido no julgamento do Tema 1.124 do Superior Tribunal de Justiça, mantendo-se, no mais, a concessão de aposentadoria especial em favor de Ailton Rufino da Silva.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

A possibilidade de julgamento monocrático, instituída pelo Código de Processo Civil, reforça a observância dos princípios constitucionais da celeridade e da efetividade da prestação jurisdicional.

De acordo com a jurisprudência do E. Superior Tribunal de Justiça, ao proferir decisão monocrática, o relator não viola o princípio da colegialidade, ante a previsão do agravo interno para submissão do julgado ao Órgão Colegiado. Nesse sentido: AgInt no REsp n. 1.831.566/PR, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 12/9/2022, DJe de 14/9/2022.

Quanto ao mérito, em que pese a argumentação da agravante, verifica-se que não trouxe tese jurídica capaz de modificar o posicionamento anteriormente firmado na decisão monocrática recorrida, sendo incabível a retratação.

Passo à análise das questões suscitadas.

DO PEDIDO DE SOBRESTAMENTO - TEMA 1.124 DO STJ

Em relação ao pedido de sobrestamento, não assiste razão ao agravante. O julgamento do Tema 1.124 do STJ foi concluído e publicado em 06/11/2025. A eventual interposição de embargos de declaração contra aquele julgado não autoriza, automaticamente, o sobrestamento de processos em tramitação nos tribunais de segundo grau. O art. 1.040, II, do CPC é expresso ao determinar que, publicado o acórdão paradigma, os processos suspensos em primeiro e segundo graus de jurisdição retomarão seu curso para aplicação da tese firmada.

A tese já foi firmada pelo STJ no Tema 1.124, e eventual oposição de embargos de declaração não possui efeito suspensivo automático, nem autoriza a manutenção indefinida do sobrestamento de processos que aguardavam aquela definição.

Rejeita-se, pois, o pedido de sobrestamento.

DO INTERESSE PROCESSUAL

Conforme NELSON NERY JUNIOR E ROSA MARIA DE ANDRADE NERY, “Existe interesse processual quando a parte tem necessidade de ir a juízo para alcançar a tutela pretendida e, ainda, quando esta tutela jurisdicional pode trazer-lhe alguma utilidade do ponto de vista prático. Verifica-se o interesse processual quando o direito tiver sido ameaçado ou efetivamente violado. De outra parte, se o autor mover a ação errada ou utilizar-se do procedimento incorreto, o provimento jurisdicional não lhe será útil, razão pela qual a inadequação procedimental acarreta a inexistência de interesse processual” (Comentários ao CPC, RT, 19a. ed, pag. 1157, nota 16)

Por ocasião do julgamento do Tema 350, a Suprema Corte analisou, à luz dos artigos 2o e 5o, inciso XXXV, da Constituição Federal, a exigibilidade ou não do prévio requerimento administrativo perante o Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, órgão especializado, como condição para o exercício do direito de postulação jurisdicional.

Adotou-se a tese de que a concessão de benefícios previdenciários depende de requerimento do interessado, não havendo, portanto, ameaça ou lesão a direito antes da apreciação e eventual indeferimento pelo INSS, ou da superação do prazo legal para análise. Ressalte-se que a exigência do prévio requerimento não se confunde com o exaurimento das vias administrativas.

Cumpre destacar que a exigência de prévio requerimento não prevalece quando o entendimento da Administração é notoriamente contrário à postulação do segurado.

Na hipótese de revisão, restabelecimento ou manutenção de benefício anteriormente concedido, o pedido pode ser formulado diretamente em juízo, desde que não haja necessidade de análise de fato novo pela Administração.

No caso presente, verifica-se que a parte autora formulou requerimento administrativo perante o INSS (DER: 14/05/2019), o qual foi indeferido em 27/09/2019. Assim, houve efetiva resistência da Administração à pretensão do segurado, configurando-se a lesão ao direito que legitima o acesso à via judicial.

O fato de a prova pericial ter sido produzida exclusivamente no curso do processo judicial não afasta o interesse processual, sobretudo porque a pretensão autoral foi resistida nos autos, e o INSS, ao receber o requerimento administrativo, deixou de oportunizar ao segurado a complementação da prova quando tinha a obrigação legal de fazê-lo, nos termos do art. 6o do CPC/2015.

Nessa linha, o interesse processual resta configurado quando o INSS, ao receber requerimento administrativo apto, ainda que com instrução deficiente, deixa de oportunizar a complementação da prova quando tinha a obrigação legal de fazê-lo (art. 6o do CPC/2015). Quanto ao termo inicial dos efeitos financeiros, aplica-se o Tema 1.124/STJ: quando a prova é apresentada somente em juízo durante a instrução processual, inclusive por meio de perícia judicial, não levada ao conhecimento do INSS na via administrativa por ter surgido após a propositura da ação ou por comprovada impossibilidade material, o termo inicial deve ser fixado na citação válida. A fixação do termo inicial na citação justifica-se porque o INSS não teve oportunidade de analisar a documentação apresentada apenas judicialmente (id. 278239059 - pág. 2), não se podendo imputar desídia da parte interessada em instruir adequadamente a lide.

Ademais, embora a juntada tardia desses documentos possa impactar o termo inicial dos efeitos financeiros do benefício - questão já enfrentada e corretamente tratada na decisão monocrática agravada -, reconhece-se a presença do binômio necessidade e adequação que justifica o regular prosseguimento da demanda.

A decisão proferida no ARE no 1.567.740/SP, invocada pelo agravante, não conduz a conclusão diversa. Aquele precedente determinou o retorno dos autos à origem para aplicação do Tema 350/STF; todavia, os fundamentos que o embasam pressupõem a ausência de resistência administrativa à pretensão do segurado ou a apresentação de requerimento sem qualquer documentação mínima, o que não se verifica no presente caso, em que houve efetivo indeferimento administrativo, configurando-se a lesão ao direito.

Nesse contexto, no que tange ao Tema 1.124 do STJ, a decisão monocrática agravada corretamente determinou que o termo inicial dos efeitos financeiros observasse a tese a ser fixada naquele julgamento, ora já concluído e publicado. Não há, portanto, que se falar em extinção do feito sem resolução do mérito.

Rejeita-se, pois, a alegação de falta de interesse de agir.

DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS

Não merece acolhimento a pretensão do INSS de afastamento da condenação em honorários advocatícios.

O Código de Processo Civil adota o princípio da causalidade para determinar que são devidos honorários pela parte vencida ao advogado do vencedor (art. 85, caput, do CPC).

No caso dos autos, o INSS foi quem, em 27/09/2019, indeferiu o requerimento administrativo formulado pela parte autora, dando causa ao ajuizamento da demanda. A circunstância de a prova pericial ter sido produzida no curso do processo judicial não afasta a responsabilidade da autarquia pela sucumbência, uma vez que competia ao INSS, ao receber o requerimento administrativo, adotar as providências necessárias para instrução adequada do processo, inclusive notificando o segurado para complementação documental, o que não foi demonstrado nos autos.

Assim, subsiste a condenação do INSS ao pagamento de honorários advocatícios, nos termos fixados na sentença.

DA DECISÃO MONOCRÁTICA AGRAVADA

De fato, quanto às matérias arguidas pelo agravante, a decisão monocrática dedicou-se especificamente sobre os temas de modo conclusivo:

"Nesta situação, as provas apresentadas somente durante o processo judicial (id. 278239059 - pág. 2) foram decisivas para convencer o juízo sobre o direito da parte autora ao benefício solicitado. Por essa razão, o início dos efeitos financeiros do benefício será definido apenas na fase de cumprimento de sentença, momento em que deverá ser observada a tese a ser fixada no julgamento do Tema 1.124 do Superior Tribunal de Justiça. Isso não impede a execução dos valores incontroversos a partir da citação.

É importante esclarecer a comprovação do direito apenas durante o processo judicial não prejudica o interesse processual da parte autora.

No direito previdenciário, esse interesse se manifesta pela utilidade que a decisão judicial pode proporcionar ao autor da ação, considerando o direito alegado na petição inicial. Conforme a teoria da asserção, é a existência de um conflito de interesses que justifica a atuação do Poder Judiciário.

Além disso, essa circunstância não exclui a responsabilidade do Instituto pelo pagamento da sucumbência. Os honorários advocatícios são devidos com base no Princípio da Causalidade.

Mantêm-se os honorários advocatícios nos termos fixados pela sentença."

Assim, desnecessário o acréscimo de fundamentação para além dos argumentos já consignados na decisão agravada, os quais adoto como razão de decidir, ficando mantida a decisão agravada.

DA ATUALIZAÇÃO DO DÉBITO

Com a promulgação da Emenda Constitucional n.o 113/2021, o regime de atualização dos débitos da Fazenda Pública foi profundamente modificado: a partir daquele marco, o saldo devedor passou a ser corrigido exclusivamente pela taxa SELIC, de modo simples e mensal, sendo vedada a sua acumulação com qualquer outro índice de correção ou encargo de mora.

O quadro normativo sofreu nova alteração com o advento da EC n.o 136/2025, que substituiu a disciplina anterior por mecanismo distinto para a fase de expedição dos requisitórios. Na nova sistemática, a variação do IPCA passou a reger a atualização monetária, enquanto a compensação pela mora ficou limitada a juros simples de 2% ao ano, expressamente vedada a incidência de juros compensatórios.

Ocorre, porém, que o legislador constituinte derivado circunscreveu essa regulamentação ao intervalo compreendido entre a expedição do requisitório e o efetivo pagamento, deixando sem disciplina expressa o período anterior — correspondente à fase de liquidação e cumprimento do título executivo judicial.

Tal omissão não pode resultar em vácuo de critérios de atualização, sob pena de violação ao art. 5.o, XXXV, da Constituição Federal, que assegura a todos o acesso ao Judiciário para sanar lesão ou ameaça a direito.

A fim de colmatar a lacuna legislativa, aplicam-se à atualização monetária e aos juros de mora os critérios estabelecidos no Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal vigente à época da elaboração da conta de liquidação, com observância do disposto na Nota Técnica n.o 02/2025 da Comissão Permanente de Revisão e Atualização do referido Manual, sem prejuízo da adequação superveniente que se fizer necessária em razão do pronunciamento definitivo do E. Supremo Tribunal Federal na ADI 7873.

Ressalte-se que o próprio INSS adota o referido Manual como parâmetro para a atualização administrativa de seus débitos, revelando a coerência e a legitimidade dos critérios nele estabelecidos.

Ademais, cumpre registrar que os critérios de atualização monetária não se submetem aos efeitos da coisa julgada material. Com efeito, o E. Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 1361 da Repercussão Geral, assentou o entendimento de que o trânsito em julgado de decisão de mérito com previsão de índice específico de juros ou de correção monetária não obsta a incidência de legislação ou de entendimento jurisprudencial supervenientes do STF, nos termos do Tema 1.170/RG, sendo possível, portanto, a adequação dos critérios aplicáveis no momento da liquidação.

DISPOSITIVO

Posto isto, voto por NEGAR PROVIMENTO ao agravo interno do INSS, explicitando, contudo, os critérios de atualização monetária e de juros de mora aplicáveis ao débito reconhecido, nos termos da fundamentação.

É como voto.

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO. APOSENTADORIA ESPECIAL. INTERESSE PROCESSUAL. TERMO INICIAL DOS EFEITOS FINANCEIROS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CONSECTÁRIOS LEGAIS. EMENDA CONSTITUCIONAL No 136/2025. RECURSO DO INSS DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de ação em que se pretende a concessão de aposentadoria especial ou, sucessivamente, aposentadoria por tempo de contribuição. A sentença julgou procedente o pedido, reconhecendo períodos de atividade especial e determinando a concessão do benefício desde a DER. Sobreveio apelação do INSS, parcialmente provida por decisão monocrática para reconhecer a isenção de custas e diferir o termo inicial dos efeitos financeiros. Irresignada, a autarquia interpôs agravo interno, alegando necessidade de sobrestamento do feito, ausência de interesse processual, afastamento dos honorários advocatícios e definição dos critérios de atualização do débito.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em (i) saber se é cabível o sobrestamento do feito diante da pendência de embargos de declaração no Tema 1.124 do STJ; (ii) verificar a existência de interesse processual quando a prova técnica é produzida exclusivamente em juízo; (iii) definir o termo inicial dos efeitos financeiros do benefício à luz do Tema 1.124 do STJ; (iv) analisar a possibilidade de afastamento da condenação em honorários advocatícios; e (v) estabelecer os critérios de atualização monetária e juros de mora após a EC no 136/2025.

III. Razões de decidir

3. A conclusão do julgamento do Tema 1.124 do STJ afasta a necessidade de sobrestamento do feito, não possuindo os embargos de declaração efeito suspensivo automático.

4. O interesse processual resta configurado quando há prévio requerimento administrativo indeferido, não sendo afastado pela produção de prova pericial em juízo, especialmente quando não oportunizada a complementação probatória na via administrativa.

5. O termo inicial dos efeitos financeiros deve observar a tese firmada no Tema 1.124 do STJ, admitindo-se sua fixação na fase de cumprimento de sentença ou na data da citação, conforme o caso.

6. Os honorários advocatícios são devidos com fundamento no princípio da causalidade, uma vez que o indeferimento administrativo deu causa ao ajuizamento da demanda.

7. A EC no 136/2025 disciplinou a atualização dos débitos apenas entre a expedição do requisitório e o pagamento, subsistindo lacuna normativa quanto à fase anterior, a ser suprida pela aplicação do Manual de Cálculos da Justiça Federal, com possibilidade de adequação superveniente.

8. Os critérios de atualização monetária e juros de mora não se submetem à coisa julgada material, podendo ser ajustados na fase de liquidação.

IV. Dispositivo

5. Recurso do INSS desprovido.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, A NONA TURMA, POR UNANIMIDADE (o Juiz Federal Convocado Alexandre Saliba acompanhou a Relatora com ressalva de entendimento pessoal), DECIDIU NEGAR PROVIMENTO ao agravo interno do INSS, explicitando, contudo, os critérios de atualização monetária e de juros de mora aplicáveis ao débito reconhecido, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

ANA IUCKER

Relatora do Acórdão